Tribunal: TJPA
Processo: 0812242-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812242-68.2017.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO SOARES ROSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelas partes em face de acórdão proferido, alegando vícios no julgado e buscando a correção de omissões, contradições e obscuridades. Pleiteia-se também o prequestionamento expresso de dispositivos legais para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém vícios que ensejem os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento expresso para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida e devidamente enfrentada no acórdão.

4.

A alegação do autor de vícios não se confirma no caso concreto, uma vez que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes para a solução da lide. Quanto a alegação do Estado do Pará de omissão em relação a majoração dos honorários, lhe assiste razão. Honorários majorados. Omissão sanada.

5.

O prequestionamento ocorre implicitamente quando a matéria é debatida pelo tribunal, sendo desnecessária a menção expressa de dispositivos legais nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração do autor conhecido e improvido. Embargos de Declaração do Estado do Pará conhecido e provido. Decisão unânime.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e devidamente enfrentada no julgado.

2.

O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

3.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RHC 41656/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 03/06/2014; STJ, EDcl no REsp 1345331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 02/06/2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora e CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do Estado do Pará
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PEDRO PAULO SOARES e pelo ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão registrado no ID. nº 1
7136353
de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões (id. 18272027), o Autor aduz a existência de omissão e erro material no julgado, alegando que o acórdão embargado anulou a sentença por vicio de fundamentação e proferiu nova decisão reconhecendo a prescrição, de oficio, sob o fundamento do STJ já ter sedimentado entendimento de que o requerimento administrativo não interrompe, mas suspense o prazo prescricional.

Argui que a Turma Julgadora trouxe fundamento novo à lide, o que reclama a observância do disposto no art. 487, parágrafo único, c/c art. 933 e 10, todos do CPC.

Argumenta que em caso semelhante, o STJ entendeu que restou afrontada a vedação à decisão surpresa e foi vulnerado o direito ao contraditório substancial da parte, por adotar tese consubstanciada em situação de fato sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento.

Sustenta que o acórdão incorreu no vício da decisão surpresa por ter adotado tese baseada em situação de fato sem que tenha sido dada oportunidade à parte para se manifestar sobre ela, violando o direito ao contraditório substancial da parte.

Posteriormente, explana sobre a data de rompimento do vinculo jurídico-funcional com o Estado do Pará; sobre o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da indenização por férias adquiridas e não gozadas e sobre o equívoco de considerar como início da contagem do prazo prescricional o dia útil seguinte ao suposto rompimento do vínculo funcional do servidor, desconsiderando que o desligamento do servidor, em caso de exoneração, é seguido de um processo administrativo instaurado de oficio pela Administração para apuração das chamadas “verbas residuais devidas”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento e para sanar a omissão e o erro material apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e, em novo julgamento, prestar a tutela jurisdicional nos contornos da inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de pagamento de indenização pelas férias adquiridas e não gozadas, bem como os efeitos patrimoniais do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração.

O Estado do Pará também opôs embargos de declaração (id. 18355636). Em suas razões, aponta omissão no julgado no que tange a majoração dos honorários de sucumbência, a favor da Fazenda Pública.

Argui que o art. 85 do CPC garante a majoração dos honorários em fase de recurso, mesmo que a parte sucumbente seja beneficiário da justiça gratuita e, como no caso dos autos a decisão embargada negou provimento ao recurso interposto pelo autor, resta incontroverso que o estado foi a parte vitoriosa na demanda, pelo que faz jus à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar a omissão apontada, imprimindo-lhes efeitos infringentes para majorar os honorários a favor do Estado.

Contrarrazões do Autor (id. 18491317).

Contrarrazões do Estado do Pará (id. 21667263).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Considerando que ambas as partes apresentaram embargos de declaração, eles serão analisados separadamente.

RECURSO DO AUTOR

No presente caso, o Autor
aduz a existência de omissão e erro material alegando que o acórdão anulou a sentença por vicio de fundamentação e proferiu nova decisão, reconhecendo a prescrição, de oficio, arguindo que a Turma Julgadora trouxe fundamento novo à lide, o que reclama a observância do disposto no art. 487, parágrafo único, c/c art. 933 e 10, todos do CPC.

Além disso, discorre sobre a data de rompimento do vínculo jurídico com o Estado e sobre o início do prazo prescricional.

Todavia, os embargos não merecem prosperar.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Quanto a alegação de que o acórdão embargado reconheceu, de oficio, a ocorrência na prescrição, esta não merece prosperar.

Da simples leitura da sentença de 1º grau, constata-se que a ação foi extinta em razão do acolhimento da prejudicial de prescrição. O Juízo a quo assim consignou:
“
Contudo, a presente ação fora ajuizada em 14.06.2017 e, dessa forma, o acolhimento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. Diante das razões expostas, reconheço a
prescrição
da pretensão da parte Autora, tudo nos termos da fundamentação”
.

O que o acórdão fez foi tão somente explicitar que, em que pese os arts. 8º e 9º do Decreto Estadual 20.910/32 se referirem ao termo interrupção da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que o requerimento administrativo, na verdade, suspende o prazo prescricional.

Dessa forma, apesar do acórdão ter feito considerações acerca da interrupção e da suspensão da prescrição, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ e a redação contida nos dispositivos legais, não se pode falar que o julgado embargado reconheceu, de oficio, o instituto.

Com relação a alegação de decisão surpresa, esta também não merece guarida, uma vez que o julgado apenas consignou que o caso dos autos tratava-se de hipótese de suspensão da prescrição e não de interrupção, como consignado pelo juízo a quo. Todavia, vale ressaltar que a questão de fundo em nada foi alterada, tendo em vista que foi mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Seja por interrupção, seja por suspensão, o fato é que a pretensão do autor foi atingida pelo instituto da prescrição, conforme consignado na sentença e mantido no acórdão proferido pela Turma Julgadora.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará, por sua vez,
aponta omissão no julgado no que tange a majoração dos honorários de sucumbência a favor da Fazenda Pública.

Com razão o embargante.

Conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível a majoração de honorários,
in
v
erbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1.
O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do ST
J.

3.
É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No caso dos autos, a sentença publicada em 13/12/2022, reconhece a ocorrência da prescrição e condena a parte autora ao pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa; na fase recursal, o autor/apelante não teve êxito.

O trabalho adicional do advogado, na fase recursal, não é requisito para a majoração da verba honorária, mas somente para sua quantificação. Melhor dizendo, a majoração de honorários, inserta § 11 do art. 85 do CPC, dispensa a ocorrência de trabalho do causídico para combate do recurso.

Nessa linha menciona a Relatora do precedente do STJ acima destacado. Vejamos:

(..)
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
", sendo"dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja,"a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários"
(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro
FELIX FISCHER
, Rel. p/ acórdão Ministro
HERMAN BENJAMIN
, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019 (...)

Dessa forma, considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no § 4º, III e § 11, todos do art. 85 do CPC.

Desse modo, o valor dos honorários deve ser majorado, porquanto reconhecidos os requisitos legais para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Pedro Paulo Soares Rosa e, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
Estado do Pará
, para majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
24 de março de 2025.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/03/2025